Tribunal: TJSP
Processo: 0006187-48.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006187-48.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante FELIPE
NASCIMENTO ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006187-48.2020.8.26.0026 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006187-48.2020.8.26.0026
COMARCA: BAURU - DEECRIM UR3
AGRAVANTE: FELIPE NASCIMENTO ALVES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 50.919
Agravo em execução Retificação de cálculos
Progressão de regime
Decisão mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
agravante FELIPE NASCIMENTO ALVES, contra r. decisão de fls. 25/26,
que indeferiu o pedido de aplicação do percentual de 40% para progressão
de regime, com fulcro no inciso V do artigo 112 da LEP com redação dada
pela Lei n. 13.964/2019, e homologou o cálculo de penas.
Pleiteia seja determinada a retificação do cálculo de
penas para constar o prazo de 40% (ou 2/5) para fins de progressão de
regime prisional (fls. 01/05).
Oferecida contraminuta (fls. 29/30), mantida a r.
decisão (fl. 32), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a
Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 44/46).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006187-48.2020.8.26.0026 -Voto no
3
Com efeito, é dos autos o que sentenciado foi
condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena
de 5 anos e 10 meses de reclusão, e no artigo 16, parágrafo
único, inciso III, da Lei no 10.826/2003.
É dos autos, ainda, que, por oportunidade da
elaboração do cálculo de pena, com apoio ao art. 2o, §2o, da Lei dos Crimes
Hediondos (vigente à época), foi aplicado o percentual de 3/5 (equivalente a
60% da pena) para progressão, como requisito objetivo a ser observado.
A defesa sustenta, em síntese, que a Lei no 13.964/19
deu nova redação ao artigo 112, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução
Penal), passando a exigir a reincidência específica para a aplicação da
fração de 2/3 (60%) para progressão em caso de crime hediondo. Sendo
assim, estar-se-ia diante de novatio legis in mellius.
Não merece prosperar a argumentação da defesa.
Com efeito, agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a
quo” ao indeferir o pedido retificação de cálculos nos moldes pleiteados pelo
agravante.
A nova redação do dispositivo legal em comento reza
que:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído
pela Lei no 13.964, de 2019)
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006187-48.2020.8.26.0026 -Voto no
4
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964,
de 2019)” (grifamos).
Desta feita, sabemos que o revogado § 2o, do artigo 2o,
da Lei no 8.072/90 estabelecia o percentual de 3/5 para progressão no caso
em que o condenado por crime hediondo ou equiparado fosse reincidente e
a jurisprudência se firmou de forma pacífica no sentido de que a reincidência
não precisava ser específica para ensejar a aplicação do aludido percentual.
Nessa esteira, a Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime),
ao contrário do que sustenta a Defesa, não mudou essa orientação.
Assim, não há qualquer exigência de que o
sentenciado seja reincidente específico para que a fração aplicada seja de
60%.
Nesse sentido, os percentuais estabelecidos nos
incisos IV, VII e VIII, do artigo 112, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução
Penal) não se baseiam na reincidência específica, mas somente na
reincidência.
Assim, pouco importa se o sentenciado é reincidente
específico ou não, eis que, sempre que quis se referir ao reincidente
específico, o legislador o fez de forma expressa, já que ele não usa palavras
vãs.
Desta forma, a r. decisão impugnada está correta e
deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006187-48.2020.8.26.0026 -Voto no
5
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator